Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-48.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007552-48.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 72.876.030/0001-77 (EMBARGADO), LEANDRO PARRAS ABBUD - CPF: 248.055.298-57 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CRUZ - CPF: 400.258.658-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE FELICIO - CPF: 257.953.778-30 (ADVOGADO), RENATO MAZZAFERA FREITAS - CPF: 141.334.088-10 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – VALIDADE DO ATO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por USINAS ITAMARATI S.A contra o v. acórdão que, com relação ao Recurso de Apelação Cível, desproveu o apelo interposto pela embargante e, mantendo a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0007552-48.2019.8.11.0008), ajuizada contra a embargante por ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, em razão do decurso do prazo sem que a embargante realizasse a emenda da inicial (cf. Id. n. 144732179).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado é omisso porque “para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos e que este Tribunal fora omisso em seu julgado”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e julgar procedente o recurso de apelação interposto. (cf. Id. no 158611692)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 159576193).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso não merece acolhimento.

Sobre as supostas omissões apontadas, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

1. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por USINA ITAMARATI S.A em face de ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTO EIRELLI, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a parte autora fora devidamente intimada para emendar a inicial, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação consoante se vê às fls. 283 (Ref. 4)

3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

Após a sentença, a embargante peticionou requerendo a abertura do prazo, arguindo preliminarmente, a nulidade da intimação ao argumento que “a publicação constou o nome incorreto da parte”, uma vez que constou como parte autora “DESTILARIAS ITAMARATI S.A – FAZENDA GUANABARA” (cf. Id. n. 144732180)

Em resposta o magistrado proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto por USINA ITAMARATI S/A em face de ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTO EIRELLI, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

Determinada a emenda à inicial (fl. 75), a parte autora foi intimada e deixou transcorrer o prazo sem realizar a emenda assinalada, consoante certidão de ref. 4.

Em ref. 6 foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do decurso do prazo sem que a parte embargante realizasse a emenda.

Em ref. 8 a parte autora apresentou pedido de reabertura de prazo, alegando a nulidade da intimação da decisão que determinou a emenda.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

Alega a embargante ter ocorrido nulidade da intimação da decisão que determinou a emenda à inicial, afirmando que na intimação realizada via Diário de Justiça constou a indicação de pessoa diversa como sendo a parte autora da presente demanda, assim, requer a devolução do prazo para realizar a emenda à inicial.

De fato, verifica-se que na intimação constou como parte autora Destilarias Itamarti S/A – Fazenda Guanabara, quando deveria ter constado a embargante, Usinas Itamarati S/A.

Todavia, as demais informações identificadoras do processo a que se refere a intimação estão corretas, constando o número único e código do processo, assim como o nome da parte requerida e o nome e número do registro na OAB do patrono da parte autora, sendo que tais elementos são suficientes para a identificação do feito, não havendo que se falar em nulidade no caso vertente.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA – NOME DA PARTE INCORRETO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDICAÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. O erro na intimação das partes só induz a nulidade se for capaz de prejudicar a identificação do feito. Hipótese em que, haviam elementos suficientes na publicação, para que o advogado pudesse identificar o processo, tomando ciência de seu conteúdo. [...] (TJ-PR – AI: 14943381 PR 1494338-1 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 06/10/2016, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1917 07/11/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. GRAFIA INCORRETA DO NOME DA ADVOGADA DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a publicação de ato de intimação quando, muito embora incorreta a grafia do prenome do advogado do autor, não há prejuízo à identificação do feito e das partes. [...] (TJ-PI – AC: 00093258220068180140 PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 21/03/2017, 4a Câmara Especializado Cível)

(...)

Em suma, ainda que tenha constado nome incorreto da parte autora na intimação da decisão que determinou a emenda à inicial, verifica-se a presença de outros elementos capazes de identificar o processo, tais como o nome do patrono da embargante e o número de seu registro de inscrição na OAB, razão pela qual indefiro o pedido de ref. 8.

No caso, a embargante/apelante, sustenta que a intimação é nula porque a publicação foi feita em nome de uma terceira pessoa estranha ao processo, no caso “Destilarias Itamarati S.A.”

Sucede, porém, que, ao contrário do que alega a embargante/apelante, a intimação para o pagamento das custas, apesar de ter sido em nome de pessoa estranha aos autos, deu-se em nome do advogado constituído em sua defesa, “Camila Azambuja Sommer Dutra – OAB: 19536/MT” (cf. Id. n. 144732181). Basta verificar o inteiro teor da certidão vinculada ao Id. 144732178, e a publicação da intimação no DJe.

Ora, se a intimação do profissional constituído não foi suficiente para que a embargante/apelante atendesse ao comanda de juntada do comprovante do pagamento das custas processuais, tal fato não decorre de ato que pode ser imputado à Secretaria do Tribunal, que fez constar a intimação em nome do patrono da parte embargante, sendo, pois, perfeitamente válida a intimação da “Camila Azambuja Sommer Dutra – OAB: 19536/MT”, inexistindo qualquer erro ou nulidade que pudesse reverter o acerto da decisão

O art. 1.003, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 1.003: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Sucede, porém, que mesmo intimada a parte não apresentou o comprovante de pagamento das custas quando era medida que lhe competia.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023